Tribunal: TJDFT
Processo: 0704557-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704557-48.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: YAMAGUCHI CIA LTDA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa, nos termos do Art. 9o, 10 e 932, todos do CPC, defiro o prazo de 5 (cinco) dias, para que a parte Apelante se manifeste acerca das preliminares suscitadas em sede de contrarrazões (ID 53493987), especificamente quanto à inadequação da via eleita e a preclusão. Brasília, 22 de novembro de 2023 15:17:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador